Tribunal: TJMT
Processo: 0004355-50.2008.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004355-50.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), G.F.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 01.196.462/0001-99 (APELADO), NEVALDIR GRAF - CPF: 295.150.929-49 (APELADO), NEUZA NADIR FUZINATTO GRFF - CPF: 631.745.611-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou suposto acordo entre as partes, suspendeu o feito durante o prazo para cumprimento da obrigação e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. A Fazenda Pública sustenta que não houve transação apta a ensejar a extinção do feito, mas apenas adesão a procedimento administrativo de compensação tributária ainda pendente de análise, requerendo a reforma da sentença para determinar somente a suspensão da execução até a conclusão do procedimento administrativo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, por homologação de suposta transação, quando há pedido administrativo de compensação tributária pendente de análise, hipótese em que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado pela Fazenda Pública limita-se à suspensão do feito em razão da pendência de análise administrativa do pedido de compensação, inexistindo requerimento de extinção da execução fiscal.

4. O art. 7o da Lei n. 8.672/2007 dispõe que o protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário, apenas suspende sua exigibilidade até a emissão de parecer final, em consonância com o art. 151, III, do CTN.

5. A extinção do crédito tributário por compensação somente ocorre após a homologação administrativa e a comprovação da quitação integral do débito, nos termos do art. 156, II, do CTN, sendo vedada a presunção de pagamento.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ firmou entendimento de que, enquanto pendente a apreciação do pedido administrativo de compensação, a execução fiscal deve permanecer suspensa, sendo incabível sua extinção antes da quitação definitiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido administrativo de compensação tributária, enquanto pendente de análise e homologação, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. A adesão a compensação ou parcelamento não constitui causa de extinção da execução fiscal antes da comprovação da quitação definitiva do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “b”; CTN, arts. 151, III, e 156, II; Lei n. 8.672/2007, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0007907-23.2008.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 19.3.2025; TJMT, N.U 0008263-40.2011.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.9.2024; TJMT, Apelação n. 94521/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.8.2016; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 25.074/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n. 0004355-50.2008.8.11.0015, que homologou o acordo entabulado entre as partes, suspendeu o feito durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que a hipótese dos autos não se refere à transação apta a ensejar a extinção do feito com resolução de mérito, mas à adesão a procedimento de compensação administrativa do crédito tributário.

Afirma que a compensação somente extingue o crédito após a homologação administrativa final, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, de modo que, enquanto pendente o procedimento administrativo, a exigibilidade do crédito permanece suspensa, impondo-se a suspensão da execução fiscal, e não a sua extinção.

Aduz que o art. 7o da Lei n. 8.672/2007 estabelece que o protocolo do pedido de compensação não extingue o crédito, apenas suspende sua exigibilidade até a emissão de parecer final.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinada apenas a suspensão do feito executivo até a conclusão do procedimento administrativo de compensação. (Id 344607925).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na homologação de transação extrajudicial, quando há pedido administrativo de compensação tributária ainda pendente de análise e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou em 2.6.2008 a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pela CDA n. 002821/07-A, no valor de R$ 44.594,48.

Em sua última manifestação, protocolada em 2.5.2024 (Id 263564255), o Estado informou que o crédito está em processo de compensação e, diante da pendência de análise administrativa, requereu a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, nos termos da Portaria n. 219/GPGE/2017.

Ocorre que o juízo de origem proferiu sentença em 16.5.2024 (Id 263564257), homologando suposto acordo feito entre as partes e extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

Ainda que a sentença tenha consignado que
"em caso de descumprimento por parte do devedor, o feito retorna ao status quo ante"
, o processo foi indevidamente extinto. O pedido formulado pela Fazenda Pública visava apenas à suspensão do feito, não à sua extinção.

O regramento vigente impede a presunção do pagamento nas compensações do crédito tributário, como ocorreu nos autos. A extinção somente pode ocorrer após a quitação do débito e com o parecer final, devidamente homologado pela PGE/MT, confirmando a quitação.

Nesse sentido, o art. 7o da Lei n. 8.672/2007 estabelece que:

Art. 7o O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

De igual modo, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional prevê que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Diante de tais premissas, conclui-se que, enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e assim permanecerá até que ocorra o adimplemento integral do parcelamento na seara administrativa.

Nesse sentido:

(...) HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ENTE PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir

3. O interesse recursal do agravante está configurado, pois a sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, enquanto o pedido formulado buscava apenas a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

4. O parcelamento ou a compensação do crédito tributário, enquanto não finalizado, não extingue sua exigibilidade, apenas a suspende, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação tributária na via administrativa, a exigibilidade do crédito deve permanecer suspensa, sendo incabível a extinção da execução fiscal antes da quitação integral da dívida.

6. A decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal na possibilidade de retomada da execução fiscal em caso de descumprimento do acordo. No entanto, a extinção prematura do feito foi equivocada, pois a pendência do procedimento administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito, não afastando a continuidade da execução fiscal após sua conclusão.

Tese de julgamento: 'Configura-se o interesse recursal da Fazenda Pública quando a sentença extingue a execução fiscal com fundamento em um suposto acordo, se o pedido formulado visava apenas à suspensão do feito. A adesão a parcelamento ou a compensação tributária, enquanto pendente de finalização na via administrativa, suspende apenas a exigibilidade do crédito tributário, não constituindo causa para a extinção da execução fiscal antes da quitação definitiva do débito.

(N.U 0007907-23.2008.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025).

(...) No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, mas apenas a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou do não cumprimento do acordo.

(N.U 0008263-40.2011.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

(...) Sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal, que, por isso, permanece suspensa.

(TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação n. 94521/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.8.2016).

Tal entendimento está em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Processual Civil. Ausência de pré questionamento. Não oposição de embargos de declaração. Súmulas 282 e 356/STF. Tributário. Art. 151, III, do CTN. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do pedido administrativo de compensação. Súmula 83/STJ. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, sobretudo ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir a omissão do julgado. 2. A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, pacificou entendimento segundo o qual o pedido administrativo de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 3. No caso dos autos, os pedidos administrativos de compensação do crédito tributário com precatórios ainda estão pendentes de apreciação. (Agravo de Instrumento no 1.468.792-2 Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no AREsp 25.074/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.11.2011, DJe 25.11.2011).

Desse modo, diante da inexistência de comprovação nos autos da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que de forma administrativa, mediante o acordo firmado entre as partes, não há fundamento apto a subsidiar a extinção do executivo fiscal, motivo pelo qual o provimento do apelo é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida que extinguiu a presente execução fiscal e determinar a suspensão do feito até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

Sem ônus sucumbenciais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026